Tribunal: TJDFT
Processo: 0750748-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de imóvel de propriedade do executado, sob o entendimento de ser bem de família do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se incide sobre o bem a proteção pela impenhorabilidade do bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em atenção ao que dispõe o art. 5o da Lei n. 8.009/1990, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a caracterização do bem de família, devem ser atendidos os seguintes requisitos, não cumulativos: (i) ser o imóvel o único de propriedade de executado; (ii) ser o bem destinado à residência do devedor ou de sua família, caso não seja o único; e (iii) em caso de mais de uma residência, ser o imóvel de menor valor.
4. As provas constituídas indicam ser o único imóvel do executado, bem como ser a propriedade sua moradia permanente, razão pela qual deve ser mantida a proteção da impenhorabilidade do bem de família.
5. Não há falar, ante a ausência de previsão legal, em possibilidade de penhora por alegado valor elevado da propriedade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.